Tribunal: STF
Processo: HC 187420
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior. 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 588.916, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena privativa de liberdade de 48 (quarenta e oito anos), 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão – requereu ao Juízo da execução a progressão de regime prisional. Ocorre que, antes da apreciação do pedido, o paciente cometeu falta grave (fuga do estabelecimento prisional, em 21.08.2015). Após a recaptura do condenado, em 23.09.2015 e, após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, em 20.08.2017, o Juízo da execução homologou a falta grave e determinou o reinício da contagem do prazo para obtenção de benefícios executórios.
    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, desprovido.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 588.916, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “PRESCRIÇÃO da falta grave apurada no PAD 055/2017, prevista no art. 109, inciso VI, do Código Penal, tendo em vista o nítido lapso temporal superior a 03 (três) anos, entre a data da recaptura e a homologação judicial”.
    6. A defesa requer “o reconhecimento da PRESCRIÇÃO da falta grave, prevista no PAD 055/2017”. Cumulativamente, pleiteia que seja determinada a imediata progressão do paciente para o regime aberto.
    7. Decido.
    8.  Para além de observar que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF), o fato é que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 187.419, ao qual neguei seguimento.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator